Tribunal: STJ
Processo: 0073162-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 986286 - SP (2025/0073162-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WAGNER DIOGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 439/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Alegou-se ilegalidade na exigência de exame criminológico para fins de
concessão de livramento condicional, sob o argumento de que o paciente
apresentava bom comportamento, não havia cometido faltas graves nem novo
crime. As instâncias ordinárias, no entanto, apontaram a prática de novo
delito durante o regime aberto e histórico de faltas disciplinares como
fundamentos para a realização do exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a determinação de
realização de exame criminológico foi devidamente fundamentada; e (ii)
avaliar se há constrangimento ilegal na exigência do exame para concessão de
livramento condicional, à luz do histórico prisional do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a
progressão de regime ou concessão de benefícios, mas pode ser exigido de
forma excepcional, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso
concreto, conforme previsto no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal e na
Súmula 439/STJ.
4. A decisão das instâncias ordinárias fundamenta-se em elementos
concretos do histórico prisional do paciente, como a prática de novo crime no
Documento eletrônico VDA47515407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/05/2025 19:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 5814d22b-ffe4-4133-ae4c-6290b3ad1172

curso da execução penal e registro de faltas disciplinares, os quais indicam
insuficiente adesão à terapêutica penal e justificam cautela na análise do
requisito subjetivo. O sentenciado que comete faltas disciplinares e delitos
durante o cumprimento da pena demonstra insuficiente adesão ao processo
ressocializador, impondo ao Estado-juiz redobrada prudência na concessão de
benefícios executórios, sob pena de comprometimento do direito fundamental
à segurança pública.
5. A exigência do exame criminológico não decorreu da aplicação
retroativa da Lei n. 14.843/2024, mas de circunstâncias anteriores já
existentes e relevantes no caso concreto, o que afasta a alegação de novatio
.
legis in pejus
6. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas
de ofício, tampouco se observa vício na racionalidade da decisão
corpus
judicial impugnada que justifique sua invalidação em agravo regimental.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Tese de julgamento: a. A determinação de exame criminológico para
progressão de regime ou concessão de benefícios executórios é legítima
quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. b. A
prática de novo delito durante a execução penal e o histórico de faltas
disciplinares configuram motivação idônea para exigir o exame. c. A
exigência do exame criminológico fundada em elementos preexistentes ao
advento da Lei n. 14.843/2024 não caracteriza aplicação retroativa de norma
penal mais gravosa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47515407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/05/2025 19:27:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 5814d22b-ffe4-4133-ae4c-6290b3ad1172

AgRg no HABEAS CORPUS No 986286 - SP (2025/0073162-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WAGNER DIOGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 439/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Alegou-se ilegalidade na exigência de exame criminológico para fins de
concessão de livramento condicional, sob o argumento de que o paciente
apresentava bom comportamento, não havia cometido faltas graves nem novo
crime. As instâncias ordinárias, no entanto, apontaram a prática de novo
delito durante o regime aberto e histórico de faltas disciplinares como
fundamentos para a realização do exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a determinação de
realização de exame criminológico foi devidamente fundamentada; e (ii)
avaliar se há constrangimento ilegal na exigência do exame para concessão de
livramento condicional, à luz do histórico prisional do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a
progressão de regime ou concessão de benefícios, mas pode ser exigido de
forma excepcional, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso
concreto, conforme previsto no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal e na
Súmula 439/STJ.
4. A decisão das instâncias ordinárias fundamenta-se em elementos
concretos do histórico prisional do paciente, como a prática de novo crime no
Documento eletrônico VDA47002651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:19
Código de Controle do Documento: e6dde637-83d2-4d54-9b62-d0b2c9e03da6

curso da execução penal e registro de faltas disciplinares, os quais indicam
insuficiente adesão à terapêutica penal e justificam cautela na análise do
requisito subjetivo. O sentenciado que comete faltas disciplinares e delitos
durante o cumprimento da pena demonstra insuficiente adesão ao processo
ressocializador, impondo ao Estado-juiz redobrada prudência na concessão de
benefícios executórios, sob pena de comprometimento do direito fundamental
à segurança pública.
5. A exigência do exame criminológico não decorreu da aplicação
retroativa da Lei n. 14.843/2024, mas de circunstâncias anteriores já
existentes e relevantes no caso concreto, o que afasta a alegação de novatio
.
legis in pejus
6. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas
de ofício, tampouco se observa vício na racionalidade da decisão
corpus
judicial impugnada que justifique sua invalidação em agravo regimental.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Tese de julgamento: a. A determinação de exame criminológico para
progressão de regime ou concessão de benefícios executórios é legítima
quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. b. A
prática de novo delito durante a execução penal e o histórico de faltas
disciplinares configuram motivação idônea para exigir o exame. c. A
exigência do exame criminológico fundada em elementos preexistentes ao
advento da Lei n. 14.843/2024 não caracteriza aplicação retroativa de norma
penal mais gravosa.

RELATÓRIO
Por razões de economia processual, adoto o relatório de e-STJ fls. 108-113:
[...]

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA PAULA
APARECIDA FRANÇA em favor de WAGNER DIOGO DA SILVA OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora a 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos autos de origem no 0007325-21.2018.8.26.0026 e 2052510-
82.2025.8.26.0000.
A impetrante aduz que o paciente iniciou o cumprimento de pena em
, por
01/03/2017
infração ao art. 157 do Código Penal, com pena de 23 anos, 1 mês e 23 dias. Em março de
2022, o paciente foi beneficiado com o regime aberto, tendo trabalhado com registro em
carteira até o início de 2024, quando abriu sua própria empresa de manutenção de telefones.
Informa que pendia processo em fase recursal, o qual transitou em julgado, determinando
a expedição de mandado de prisão. Destaca que, contrariamente à decisão combatida, o
paciente não cometeu novo delito.
Documento eletrônico VDA47002651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:19
Código de Controle do Documento: e6dde637-83d2-4d54-9b62-d0b2c9e03da6

Relata que a defesa, após resgate dos requisitos objetivos e subjetivos, requereu a
concessão de livramento condicional, tendo o Magistrado determinado a realização de
exame criminológico, fundando-se na gravidade do delito e no suposto cometimento de
novo delito, o que, segundo a impetrante, não ocorreu.
Afirma que impetrou ordem de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo
para sanar a ilegalidade, tendo a Câmara denegado a ordem, mantendo o constrangimento
ilegal.
Sustenta que não se faz necessária a realização de exame criminológico, uma vez que o
paciente já demonstrou, através do próprio curso da execução, que se encontra
comprometido com o processo ressocializador. Argumenta que o apenado não cometeu
novo delito, encontrava-se trabalhando quando sobreveio condenação anterior, possui bom
comportamento comprovado através de boletim informativo e nunca cometeu falta grave
durante o curso de sua execução.
Alega que fundamentar a determinação de realização de exame criminológico na
natureza do delito é punir o paciente duas vezes pelo mesmo fato, o que não é admitido pela
jurisprudência. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de
São Paulo em casos análogos.
Requer a concessão da ordem, liminarmente, para determinar ao juízo de execução a
análise do pedido de livramento condicional sem a realização de exame criminológico.
A decisão e-STJ fls. 78-79 indeferiu o pedido de liminar.
O Tribunal de Justiça prestou as informações de estilo (e-STJ fls. 84-101).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 104-106).

Acresço que, por decisão monocrática, não conheci do habeas corpus
substitutivo e não concedi, de ofício, a ordem de habeas corpus.
Irresignada com a decisão monocrática, ANA PAULA APARECIDA
FRANÇA interpôs agravo regimental, pedindo a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso ao plenário da Quinta Turma. Ela enfatiza, em linhas gerais, que o
exame criminológico é desnecessário, porque o paciente não praticou faltas graves e
tampouco cometeu novo delito no curso da execução, padecendo de fundamentos
adequados a determinação emitida pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 121-129).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 108-113):
Documento eletrônico VDA47002651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:19
Código de Controle do Documento: e6dde637-83d2-4d54-9b62-d0b2c9e03da6

[...]
No caso, seria cabível, em tese, a interposição do recurso especial, razão pela qual não há
possibilidade de impetração de habeas corpus.
Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o,
do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade
.
do exame criminológico
O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça levaram em consideração a gravidade
concreta do crime, a prática de novo crime enquanto ele gozava do regime aberto e o
.
histórico de faltas disciplinares
Segundo o juízo do DEECRIM da 3a RAJ,

“Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária
se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado cumpre pena por
crimes contra o patrimônio, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em
sociedade. Além disso, o reeducando registra o cometimento de novo delito na anterior
oportunidade em que foi beneficiado com a progressão ao regime aberto. Ademais, praticou
faltas disciplinares, de maneira a indicar resistência a observância da lei. Nesta perspectiva,
consideradas as peculiaridades do caso concreto, há necessidade de maior cautela na
apreciação do pedido.” (e-STJ fls. 69).

Esses fundamentos são considerados válidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA 439/STJ. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus substitutivo e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na
determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. O
agravante sustenta que o paciente possui atestado de bom comportamento carcerário, o que
tornaria desnecessária a realização do exame criminológico. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a determinação de realização de exame
criminológico foi devidamente fundamentada; e (ii) avaliar se há constrangimento ilegal na
exigência do exame para progressão de regime, considerando o histórico prisional do
paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, mas
pode ser exigido de forma excepcional e devidamente fundamentada, conforme previsto no
art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal e na Súmula no 439/STJ, que admite sua realização
pelas peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA47002651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:19
Código de Controle do Documento: e6dde637-83d2-4d54-9b62-d0b2c9e03da6

4. A determinação do exame criminológico pelo Tribunal de origem está devidamente
fundamentada em elementos concretos, como o histórico prisional desfavorável do paciente,
que inclui reincidências, sucessivas faltas disciplinares graves e práticas de novos crimes
durante o cumprimento da pena. Esses fatores evidenciam a necessidade de maior cautela na
.
avaliação do requisito subjetivo para a progressão de regime
5. A simples apresentação de atestado de bom comportamento carcerário, por si só, é
insuficiente para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo, especialmente diante
de histórico prisional marcado por condutas que demonstram falta de assimilação da
terapêutica penal.
6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, que reconhece a possibilidade de submissão ao exame criminológico em
casos excepcionais devidamente fundamentados.
7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na determinação de
realização do exame criminológico, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV.
DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 956.302/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
17/12/2024
23/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
LEI
N.
14.843/2024.
NOVATIO
LEGIS
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB
ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
FALTA GRAVE. NOVO DELITO COMETIDO NO DECORRER DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a exigência de realização de exame
criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024,
constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar
regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art.
2o do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024
2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843
/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não
pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação
anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5o, XL, da Constituição
Federal, e art. 2o do Código Penal.
3. Na hipótese dos autos, a Corte de Justiça fundamentou a decisão no sentido de que a
necessidade de realização de exame criminológico se justifica não somente pela
obrigatoriedade imposta pela nova redação do art. 112, §1o, e art. 114, inciso II, da LEP,
após a Lei no 14.843/2024, mas, também, pelas circunstâncias do caso em concreto,
notadamente em razão da reincidência, diversas anotações de falta disciplinar média e
grave, além de ter praticado crime de furto enquanto cumpria pena em regime aberto.
4. Assim, em que pese a irretroatividade da alteração legislativa promovida pela Lei n.
14.843/2024, na espécie, a determinação de exame criminológico está em consonância com
Documento eletrônico VDA47002651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:19
Código de Controle do Documento: e6dde637-83d2-4d54-9b62-d0b2c9e03da6

a Súmula 439 do STJ, pois a instância ordinária registrou a prática de faltas disciplinares
.
para justificar a dúvida sobre o requisito subjetivo da progressão de regime
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 950.915/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
27/11/2024
3/12/2024
grifou-se.)

Percebe-se que a determinação de exame criminológico não considerou a aplicação
retroativa da Lei n. 14.843/2024, pelo contrário, está em consonância com a Súmula 439 do
STJ, pois a instância ordinária registrou a prática de faltas disciplinares, a reincidência e a
gravidade concreta do crime para justificar a dúvida sobre o requisito subjetivo da
.
progressão de regime
Consigno que na via estreita do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, o Superior
Tribunal de Justiça se limita a exercer o controle de racionalidade da decisão judicial
impugnada, sendo-lhe vedado reexaminar fatos e provas.
Por esses fundamentos, não conheço do
substitutivo e, na análise de
habeas corpus
ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Publique-se. Intimem-se.”

De fato, ao contrário do que sustenta a agravante, o paciente registra faltas
disciplinares e praticou novo delito no curso da execução penal, o que foi expressamente
(e-STJ fls. 11), o que constitui motivação válida
declarado pelas instâncias ordinárias
para determinar a realização do exame criminológico.
O sentenciado que comete faltas disciplinares e delitos durante o cumprimento
da pena demonstra insuficiente adesão ao processo ressocializador, impondo ao Estado-
juiz redobrada prudência na concessão de benefícios executórios, sob pena de
comprometimento do direito fundamental à segurança pública.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47002651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:19
Código de Controle do Documento: e6dde637-83d2-4d54-9b62-d0b2c9e03da6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 986.286 / SP
Número Registro: 2025/0073162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000438220258260026 00000520920178260581 00073252120188260026 00081973620188260026
20525108220258260000
438220258260026
520920178260581
73252120188260026
81973620188260026
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA APARECIDA FRANCA
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER DIOGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER DIOGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA APARECIDA FRANÇA - SP414512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47458229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:29
Código de Controle do Documento: 798e168c-7f7e-4547-ada6-da3a398f2b9a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:29
Código de Controle do Documento: 798e168c-7f7e-4547-ada6-da3a398f2b9a